Tribunal: STF
Processo: Rcl 51422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional Federal da 12ª Região (Processo 0000600-60.2020.5.12.0034), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7):



    Com arrimo no que determina o art. 156 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. 



    Ocorre que a peticionante se manifestou nos autos, pugnando pelo sobrestamento do feito, já que a matéria objeto do recurso da autora é sensível ao Tema nº 1046 reconhecido pelo STF em repercussão geral. 



    Cumpre elucidar que a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio quando sobreveio Acordo Coletivo de Trabalho prevendo a inexistência do pagamento ao adicional de insalubridade em grau médio anterior a 09/08/2019, as quais foram invocadas em sede recursal como óbice ao direito postulado na peça de ingresso. 



    A fim de que nenhuma dúvida sobeje acerca do que ora se alega, mister colacionar a cláusula coletiva que versa sobre o tema ora suscitado: (…)



    Por seu turno, a parte autora da aludida lide, ajuizou o feito contendo pedido de pagamento das diferenças de insalubridades em decorrência do reconhecimento do suposto direito à insalubridade em grau médio anterior a 09/08/2019, senão vejamos: (…)



    É forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora passou a receber adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva a partir de 09/08/2019, havendo previsão expressa no Acordo Coletivo de Trabalho que inexistem qualquer direito ou reflexo em parcelas anteriores.



    Nesse diapasão, esse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 5º, do CPC – Tema 1046. 



    É certo que o adicional de insalubridade se encontra assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. 



    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, determinando a suspensão imediata do Processo RORSum 0000600-60.2020.5.12.0034 em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado (fl. 14). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    A parte autora alega desrespeito à referida determinação de sobrestamento decretada pela SUPREMA CORTE, uma vez que a matéria está pactuada em cláusula específica do acordo coletivo em vigência, cuja aplicação foi afastada pela autoridade impugnada.



    Eis o teor da mencionada cláusula:



    CLÁUSULA TERCEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    Para atender ao pactuado com o tomador de serviço no Contrato nº 598/SME/2019, firmado com a Secretaria de Educação do Município de Florianópolis, a despeito de não haver expressa previsão legal e tampouco em norma coletiva da categoria, a SEPAT, por liberalidade, pagará adicional de insalubridade em grau médio no percentual de 20% à função de cozinheira para os trabalhadores que laborarem nos postos de serviço abrangidos pelo contrato citado.



    Parágrafo primeiro: O pagamento do adicional de insalubridade previsto no caput será devido a partir de 09/08/2019, inexistindo qualquer direito ou reflexo em parcelas remuneratórias anteriores, e findar-se-á em caso de rescisão contratual ou alteração do contrato correspondente à insalubridade ou caso ocorra alteração de posto de trabalho para outro não abrangido pelo Contrato nº 598/SME/2019. 



    Parágrafo segundo: Por se tratar de salário condição, eventual supressão do pagamento previsto no caput não configura redução salarial nem alteração contratual lesiva ao trabalhador.



    Instada a se manifestar sobre a ordem de suspensão emanada no Tema 1.046, o TRT-12 negou o pedido de sobrestamento assentando que: (doc. 3, fls. 91/92): a sentença não declarou a nulidade de cláusula coletiva e o recurso e as contrarrazões não apresentam pedido ou motivo para fazê-lo em segundo grau. Logo, o caso não se enquadra no Tema nº 1.046 do Supremo Tribunal Federal.



    De fato, a sentença não declarou diretamente a nulidade de cláusula coletiva, contudo, o Juízo de piso, ao condenar à reclamante ao pagamento de diferenças referentes ao adicional de insalubridade, por todo período contratual (doc. 3, fl. 50), afastou a aplicação do disposto no § 1º da Cláusula Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, que prevê que o pagamento do adicional de insalubridade previsto no caput será devido a partir de 09/08/2019, inexistindo qualquer direito ou reflexo em parcelas remuneratórias anteriores. 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000600-60.2020.5.12.0034, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente